Tribunal: TJES
Processo: 5035409-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035409-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GODINHO DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035409-41.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MARCELO GODINHO DA SILVA
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega, em epítome, que sofreu grave acidente no ano de 2013 e que houve reconhecimento de sua invalidez permanente, com a fixação de sua aposentadoria por invalidez com a integralidade dos proventos. Sustenta que, apesar disso, não vem recebendo os mesmos valores que seus colegas da ativa e assim postula o pagamento dos valores retroativos da diferença devida, a atualização do seu benefício e indenização por dano moral. [...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco temporal de ingresso no serviço público (2010) afasta o direito à paridade remuneratória para a aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço; e (ii) verificar o cabimento da indenização por danos morais em face da alegada defasagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O cerne da questão reside na inaplicabilidade das regras de transição (art. 6º da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005) à aposentadoria por invalidez acidentária a servidor que ingressou em 2010.

5.
Sabe-se que a paridade e a integralidade no cálculo dos proventos são devidas ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição. A despeito do argumento da parte autora, o art. 6º-A da EC 41/2003, que estendeu a regra da integralidade (proventos com base na remuneração do cargo efetivo) aos servidores que se aposentaram por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, é dirigido apenas aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da EC nº 41/2003.

6.
Para os servidores que ingressaram após a vigência da EC nº 41/2003, a regra geral para a aposentadoria por invalidez era a de proventos calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações de contribuição (Lei Federal nº 10.887/04). A concessão da integralidade pelo IPAJM deve ser entendida no contexto do art. 40, §1º, I da CF, que previa proventos integrais, mas que não se confunde,
a priori
, com a garantia de paridade para quem ingressou após a reforma de 2003.

7.
Dessa forma, a ausência de paridade não configura ato ilícito ou ilegalidade a ser sanada judicialmente e, consequentemente, inexiste dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)